Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729641-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO, EUNICE BAPTISTA DA CUNHA, EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS, EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS, EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA, EVANILDA PARRINI SOARES, EVILMAR GOMES MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO e outros, rejeitou a impugnação oposta pelo agravante, determinando a atualização dos cálculos, com aplicação do índice IPCA-E. Sustenta o agravante, em síntese, que a incidência do IPCA-E aos débitos em execução, desconsidera decisão transitada em julgado que determinara a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Insiste na preservação da autoridade da coisa julgada, devendo prevalecer o índice de correção monetária fixado no título judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese, salientando entendimento do c. STJ pela impossibilidade de utilização de índice distinto do constante do título, sob pena de ofensa à coisa julgada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que o débito seja corrigido pela TR. É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurge-se o Distrito Federal contra a decisão que rejeitou impugnação por ele ofertada, determinando a atualização dos cálculos pelo IPCA-E, afastando o alegado excesso apontado pelo agravante decorrente da não utilização da TR. A questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravados, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, não merece reparos a decisão que determina o cálculo da atualização monetária pelo índice IPCA-E. Por essas razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator